Tribunal: TJDFT
Processo: 0739535-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0739535-54.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF, JOSÉ ANSELMO SOBRINHO, JOSÉ ANTONIO CAMPOS CAVALCANTE, JOSÉ ANTONIO CANDIDO ROCHA, JOSÉ ANTONIO DE SOUSA, JOSÉ ANTÔNIO DO NASCIMENTO SOUSA, JOSÉ ANTÔNIO MARTINS DE SOUSA, JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA LINS, JOSÉ ANTÔNIO SANTOS ANDRADE, JOSÉ ANTÔNIO SILVA COUTO, JOSÉ ARIMATEIA SILVA, JOSÉ ARTEIRO MARCELINO DA FROTA, JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS, JOSÉ AUGUSTO LOPES, JOSÉ BENTO DE SOUZA, JOSÉ BEZERRA DE MELO, JOSÉ BORGES PEREIRA, JOSÉ BRITO DE MENDONCA, JOSÉ CAMILO RODRIGUES DA SILVA, JOSÉ ARTEIRO MOURAO MAGALHÃES, JOSÉ AURIMAR ROCHA DESPACHO O DISTRITO FEDERAL se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta a inaplicabilidade do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026